Tribunal: TJSP
Processo: 2173154-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2173154-64.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de Salto, em que é embargante RUMO
MALHA PAULISTA S/A, são embargados MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS e
ISAULINA RODRIGUES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173154-64.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 48610
2
Voto no 48.610
Embargos de Declaração Cível no 2173154-64.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Rumo Malha Paulista S/A
Embargdos: MARIA HELENA ALVES DOS SANTOS e ISAULINA RODRIGUES
DE SOUZA
Comarca: Salto
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração. Omissão a respeito de ponto relevante
para o correto desfecho da controvérsia. Ponto devidamente
esclarecido.
Embargos declaratórios acolhidos.
Rumo Malha Paulista S/A opõe os presentes Embargos de Declaração
afirmando a ocorrência de omissão no acórdão de fls. 741/747. Aduz que a decisão deixou
de reconhecer que houve, sim, excesso de execução referente ao valor da pensão mensal,
porque a base de cálculo relativa às parcelas vencidas teria sido usada de modo equivocado
pelos agravados, devendo a sentença ser reformada.
Este é o relatório.
No item 3 da impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 631/642),
argumentou a impugnante, ora embargante, que as impugnadas haviam requerido a sua
condenação ao pagamento de uma pensão mensal, a título de dano material, no valor
correspondente ao valor do salário mínimo vigente à época do acidente, de forma integral,
desde a data do acidente até que a vítima completasse 65 anos de idade.
Asseverou a impugnante, contudo, que a condenação contida no título
judicial mencionava apenas que o valor deveria corresponder a 2/3 do salário mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173154-64.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 48610
3
deixando de especificar se o salário mínimo a ser considerado seria o da época do
acidente ou da época da sentença. Defendeu que o salário mínimo a ser utilizado seria o
da data do acidente para a base de cálculo da pensão por morte.
A decisão de primeiro grau agravada (fls. 700 dos autos principais), a
propósito, consignou:
“O venerando acórdão, título executado provisoriamente nestes autos, é claro ao
determinarque:1):- a pensão por morte devida vem a ser em 'dois terços do salário mínimo
até a época em que a vítima atingisse sessenta e cinco anos de idade', considerando-se que
'juros de mora, ainda quanto à pensão, correm a partir do evento, sobre cada prestação
individualmente considerada e tendo em conta a data de seu vencimento e o momento do
pagamento';”
A decisão é mesmo omissa a respeito, pois não esclarece a dúvida proposta
pela impugnante, ora embargante.
Ocorre que os cálculos apresentados pela exequente (fls. 5/9 dos autos
principais) consideraram o salário mínimo de fevereiro de 2018 (R$ 954,00) dele
calculando 2/3 e obtendo R$ 636,00. Depois disso, levaram em conta o valor devido desde
o ano de 2003 e sobre ele calcularam juros.
O cálculo está, de fato, no particular, incorreto. O salário mínimo a ser
fixado é o da época do acidente. Afinal, não faz sentido considerar o de 2018 e utilizá-lo
em anos anteriores.
Fica mantido o desfecho dado ao v. acórdão, de parcial provimento, porém
em maior extensão.
Em razão do acima exposto, acolho os Embargos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator